Tribunal: STF
Processo: HC 268725
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus em favor de Bruna Figueiredo Alves contra decisão monocrática do Relator do HC 1.068.478/RS do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 10).

A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 9).

No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Aduz que a paciente é mãe de duas crianças menores de idade e encontra-se no terceiro trimestre de gestação, realizando acompanhamento pré-natal na rede pública de saúde. Alega a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, por estar lastreado em fatos pretéritos, bem como a inexistência de violência ou grave ameaça na suposta prática delitiva. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com o restabelecimento das medidas cautelares diversas e, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar.

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela denegação da ordem (evento 27).

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 10):

“(...).
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois não se admite a impetração de Habeas Corpus contra decisão que defere liminar na origem.
Aplica-se à hipótese, por analogia, o enunciado 691 da Súmula do STF:
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas contra decisão do relator que, em corpus habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
(...)
No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”

O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 

No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 

Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.

Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 

No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete.

Nesse prisma, as instâncias anteriores concluíram pela impossibilidade de revogação da prisão preventiva da paciente, bem como pela impossibilidade de sua substituição por medidas diversas ou prisão domiciliar. A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao dar provimento à medida cautelar inominada, confirmando a liminar que concedeu efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito n.º 5000103-20.2026.8.21.0043, assentou que “a ré não comparece em Juízo para sua apresentação mensal (uma das condições impostas com a concessão da liberdade provisória) desde o mês de outubro de 2024, o que demonstra descaso com o comando judicial! Ademais, inúmeros descarregamentos de bateria, com perda completa de comunicação, foram noticiados pela Polícia Penal, demonstrando que sequer o monitoramento eletrônio seria suficiente para acompanhar, em tempo real, a localização BRUNA. Ou seja, as cautelares deferidas em 09/12/2023 revelaram-se insuficientes e estimulantes para uma iminente impunidade, porquanto não foram objeto de fiel cumprimento pela acusada BRUNA, razão pela qual a decisão atacada merece reforma. Portanto, a segregação cautelar é a medida que se impõe. Em relação ao pedido defensivo (ev. 23, deste feito) de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares ou pela prisão domiciliar, pela sua condição feminina de gestante e mãe crianças menores, tenho que não é concebível de forma automática. Gize-se, não veio demonstrado que as filhas da acusada não estão recebendo os cuidados necessários - havendo, apenas, o aporte de documentos médicos, em sua maioria, antigos (referentes aos anos de 2023, 2024 e 2025) -, que tornasse imprescindível a sua presença para guarnecê-las. Ao contrário, consta, dos autos da ação penal, formulário preenchido pela denunciada informando que as menores estão sob os cuidados do padrasto (ev. 127, doc. 4). A substituição requerida não é um direito subjetivo da paciente, tendo um caráter excepcional. No caso, a gravidade concreta da conduta que lhe é imputada tende a gerar um ambiente perigoso aos infantes; além disso, a ré já teve deferidas em seu favor, durante cerca de 02 anos, medidas cautelares alternativas, as quais sequer foram cumpridas de forma fiel e escorreita por BRUNA, mostrando-se insuficientes para assegurar a aplicação da lei penal e evitar a evasão do distrito da culpa (...) Ademais, a condição da ré de gestante não está permeada por risco, como se observa do documento juntado ao ev. 23, doc. 3, fl. 7, deste feito. Nada obsta, portanto, o acompanhamento de sua gestação na casa prisional. Em desate, registro que não considero cabível a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, considerando que a imposição de uma ou várias medidas alternativas não seriam capazes de embaraçar o periculum libertatis da acusada, considerando os elementos acima apontados” (evento 19, fls. 8-10).

No mesmo sentido, a Procuradoria Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, consignou que “Como se vê, as medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se insuficientes, uma vez que a Paciente descumpriu as condições impostas, especialmente quanto ao comparecimento mensal em juízo, além das falhas no monitoramento eletrônico (...) Quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por domiciliar, melhor sorte não assiste à Paciente (...) No caso, a Paciente praticava o tráfico na presença de seus filhos. Essa circunstância concreta desautoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar” (evento 27).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se. 

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente